Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE OBRA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA DA CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA MENSAL E PERIÓDICA. CUMULAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. Não tem interesse interesse recursal a parte recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva aventada, tendo em vista que a devolução de valores pagos a título de juros de obra sequer foi requerida na inicial pelos adquirentes. A simples expedição do habite-se, ordinariamente, não configura cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, uma vez que deve haver a efetiva disponibilização do bem ao adquirente, mediante a entrega das chaves, para que se considere cumprido o prazo previsto na avença. A alegação de excessiva mora administrativa na expedição da carta de habite-se, ou outros entraves por parte do Poder Público, não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes ao setor da construção civil, não sendo suficiente para afastar o reconhecimento do inadimplemento das construtoras requeridas. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel, mesmo considerando a prorrogação por até 180 dias úteis previstas no ajuste, a construtora deve ser condenada ao pagamento de quantia mensal equivalente ao locativo do bem, em decorrência da inversão da cláusula penal em favor do comprador, observado o período de mora. Considerando que a cláusula penal aplicada visa a indenizar, não é cabível a sua cumulação com lucros cessantes, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 970, mas tão somente com juros de mora, a contar da citação, e atualização monetária.